Tribunal: TJSP
Processo: 1009863-71.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo percentual encontra-se estipulado pela tabela da Susep. Cálculo que deve ser realizado considerando-se o teto máximo da indenização. Ainda que tenham sido atingidos os mesmos membros em ambos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo percentual encontra-se estipulado pela tabela da Susep. Cálculo que deve ser realizado considerando-se o teto máximo da indenização. Ainda que tenham sido atingidos os mesmos membros em ambos os sinistros, trata-se de eventos diferentes, que ensejam o pagamento de indenizações distintas. Complemento da indenização devida. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009863-71.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado JULIO CONEGLIAN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 – Marília
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Júlio Coneglian
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42184)
APELAÇÃO
CÍVEL

SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo
percentual encontra-se estipulado pela tabela da
Susep.
Cálculo
que
deve
ser
realizado
considerando-se o teto máximo da indenização.
Ainda que tenham sido atingidos os mesmos
membros em ambos os sinistros, trata-se de
eventos diferentes, que ensejam o pagamento de
indenizações
distintas.
Complemento
da
indenização devida. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação (fls. 402/418) interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença
(fls. 378/385 e 397/399) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Marília, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada contra elas por Tarcísio
Antunes de França. Inconformada alega, preliminarmente, violação ao artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, visto ser este o remédio para
sanar contradições, obscuridades e omissões. Quanto ao mérito, aduz
inexistência de novos valores a serem pagos, vez que a lesão no ombro direito
do autor já foi objeto de indenização por acidente ocorrido anteriormente, em
28.05.2014, não havendo que se falar em qualquer valor adicional a ser pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Alicerça suas razões em jurisprudências. Afirma que já foram realizados os
pagamentos em razão do acidente anterior e também em razão deste acidente
na via administrativa, não havendo qualquer pagamento a ser realizado.
Assevera que há necessidade da aplicação do princípio da sucumbência
mínima, vez que a parte autora decaiu em maior parte do pedido. Argumenta
que os honorários advocatícios foram fixados de forma exacerbada,
requerendo sua minoração para 10% sobre o valor da condenação. Postula o
provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Júlio
Coneglian (fls. 424/427), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento
do apelo.
É o que havia para relatar.
Inicialmente, não há se falar em nulidade da
sentença, por afronta ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, vez
que os embargos de declaração opostos pela seguradora foram devidamente
analisados pelo Juízo de 1o grau, e rejeitados, conforme fls. 397/399.
Ademais, a questão levantada nos embargos de declaração será objeto de
análise, por este Relator, no mérito recursal da apelação.
A parte dispõe do recurso cabível em lei para o
combate da sentença como um todo, incluindo eventuais omissões,
contradições e obscuridades, de modo que a simples rejeição dos embargos
não vem a configurar violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015
Quanto ao mérito, deve-se ressaltar que as lesões
aferidas no presente feito dizem respeito apenas ao acidente ocorrido em
17/11/2017, de modo que não há que se considerar o pagamento feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
4
razão do outro acidente, ocorrido em 28/05/2014, e que foi objeto de outra
ação, conforme mencionado pela própria ré, e que foi efetuado o pagamento
ao autor do valor de R$ 3.375,00 (fls. 409). Ainda que tenha sido atingido o
mesmo membro em ambos os sinistros, trata-se de eventos diferentes, que
ensejam o pagamento de indenizações distintas.
Ora, a dedução é lógica de que, quando uma pessoa
sofre dois acidentes e lesiona, nas duas oportunidades, o mesmo membro do
corpo, constata-se quando da análise pericial também a primeira lesão.
A primeira lesão foi acobertada pelo seguro no
primeiro processo. Agora se trata de uma nova lesão no mesmo local do
corpo do autor, passível de indenização.
Releve-se,
em
especial,
a
natureza
reconhecidamente social e protetiva do seguro obrigatório, que representa um
mínimo indenizatório às vítimas de acidentes automobilísticos.
O acidente ocorreu em 17 de novembro de 2017,
aplicando-se ao presente caso a Lei no 11.482/2007.
Deve-se salientar que existem nos autos documentos
que demonstram que o acidente efetivamente ocorreu e aqueles acostados à
inicial referem-se aos alegados danos sofridos pelo autor em razão desse
acidente (fls. 15/102).
A Lei no 11.482 de 31 de maio de 2007, prevê em
seu artigo 8o que: Os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 3o:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa
vitimada: I R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
5
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
A expressão até indica a existência de graduação,
isto é, desde que a invalidez seja permanente, é necessário ainda verificar-se
qual o grau de incapacidade.
A tabela de incapacidade da SUSEP é utilizada
subsidiariamente, na espécie, em razão da omissão da lei pertinente, sendo
legítima a sua aplicação por força da Lei no 6.194/74 e a própria legislação
atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo
aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.
Anote-se, ainda, a Súmula 544 do Superior Tribunal
de Justiça que dispõe: é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional
de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451/2008.
Mencione-se também o teor da Súmula no 474 do
Superior Tribunal de Justiça: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez.
O laudo médico pericial (fls. 338/341 e 363), além
de atinentes às normas em espécie, concluiu que: o autor possui perda
completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo
polegar = 25% (tabela anexa à lei 11,945/09) com percentual de perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
6
repercussão média (50%) = 12,5% por se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta. Prossegue afirmando que Perda completa da mobilidade
de um quadril, joelho ou tornozelo = 25% (tabela anexa à lei 11,945/09) com
o percentual de perda de repercussão leve (25%) 6,25% por se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta (fls. 339).
A conclusão do perito do juízo deve prevalecer, uma
vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Dessa forma, o laudo pericial efetuado pelo IMESC
merece total credibilidade, diante da idoneidade e da seriedade do instituto e
do trabalho desenvolvido. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas
partes. Com relação, ainda, ao laudo pericial, incontestável o criterioso exame
realizado pelo perito no autor.
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito ao
laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
Assim sendo, a deficiência do autor, conforme laudo
médico corresponde a 18,75% do funcionamento perfeito e integral de sua
parte física atingida no acidente.
É com base neste percentual que deve ser calculado
o montante a ser indenizado, não sendo relevante, para fins securitários, o
fato de estar ou não o autor inapto para o trabalho que desenvolvia, haja vista
a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as securitárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
7
Não se justifica o recebimento da quantia máxima
prevista em lei, devida, como já dito, somente em casos de morte ou de
invalidez permanente total. Deve, para se determinar o valor da indenização,
ser observado o grau de diminuição permanente da capacidade física da
vítima, consoante se depreende da análise do artigo 5o, parágrafo 5o, da Lei no
6.194/74.
Partindo-se do valor de R$ 13.500,00, teto máximo
para indenização, encontramos que 18,75% representa a importância de R$
2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Conforme afirmado pelas partes (fls. 02 e 271) a ré
já efetuou o pagamento de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos), em 05 de julho de 2018. Assim, o autor tem o
direito de receber, ainda, o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três
reais e setenta e cinco centavos).
O Magistrado condenou a seguradora ao pagamento
da indenização, corrigida monetariamente a partir do acidente, acrescida de
juros de mora a partir da citação. O correto seria a correção monetária a partir
do pagamento a menor. Entretanto não há insurgência a respeito.
Quanto às verbas de sucumbência, em que pese a
sentença não ter acolhido a integralidade do valor indenizatório, a cobrança
em si alcançou o seu êxito e vê-se que foi ela necessária, o que dá ensejo à
incidência do princípio da causalidade. Em razão disso, não há que se falar
em sucumbência à cargo do autor.
Observa-se que os honorários advocatícios devem
ficar realmente por conta da ré, uma vez que o autor saiu vencedor na maior
parte do pedido. Apenas não logrou êxito no pleito que se relaciona ao
recebimento total da indenização, o que justifica a incidência do artigo 86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009863-71.2018.8.26.0344 -Voto no
8
parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que dispõe: Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.
Dessa feita, os honorários advocatícios arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos reais), encontra-se razoável, em conformidade com
o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil/2015, já
considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a
natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para serviços de igual jaez.
Em consequência disso, arcará a ré com custas e
despesas processuais na sua integralidade e honorários advocatícios devidos
ao patrono do autor, nos termos da sentença, ou seja, R$ 800,00 (oitocentos
reais), conforme artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Com isso, a partir de uma análise contextualizada
dos autos, nada há para ser modificado na sentença.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo não
merece qualquer reforma. Confirmada a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015, para R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator